Tribunal: TJDFT
Processo: 0713979-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA. CÔNJUGE VIRAGO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA FIANÇA PRESTADA PELO CÔNJUGE VARÃO E DA EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DA QUALIDADE DE TERCEIRO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. SENTENÇA REFORMADA.

1 – Não deve prosperar a alegação de que os Embargos de Terceiro (artigo 674, CPC) são via inadequada para a declaração de nulidade de fiança, pois, como regra, é obrigatória outorga uxória para a concessão de fiança por um dos cônjuges (artigo 1.647 do Código Civil), donde se extrai a possibilidade que um deles vindique, por meio desta ação, a qualidade de terceiro prejudicado por constrição ou omissão de constrição sobre bens que possuam, especialmente quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação (artigo 674, § 2o, I, CPC).

2 – Inexiste julgamento extra petita quando o Magistrado, ao sentenciar, observa os limites do pedido autoral, em respeito ao princípio da congruência.

3 – Via de regra, nos Embargos de Terceiro, não se faz necessária a formação de litisconsórcio passivo necessário, porque aquele que deve figurar no polo passivo é o credor da Execução, que deu causa à constrição efetiva em desfavor dos interesses da parte Embargante. Embora a jurisprudência seja no sentido de que, a esse respeito, deva ser observada a natureza jurídica da relação jurídica de direito material e as consequências resultantes do afastamento da garantia fidejussória, gera extrema perplexidade a ilação do Embargado de que a Embargante, nessa condição, tivesse de apontar sociedade que ela própria representa e de que é sócia-administradora no polo passivo da demanda, até mesmo porque há notória coincidência dos interesses subjetivos de ambos, Embargante e sociedade Executada. Aliás, manifesta é a estranheza, mas também a inadmissibilidade, de o Exequente invocar em favor de outrem, que com ele contende, a necessidade de formação de litisconsórcio passivo, uma vez que a ninguém é dado pleitear direito alheio em nome próprio (artigo 18, CPC).

4 – A alegação do Embargado de que a Embargante não tem legitimidade ativa ad causam para o ajuizamento dos presentes Embargos de Terceiro confunde-se com o mérito da controvérsia.

5 – Não é terceiro o cônjuge virago que, sendo esposa do Executado/Fiador, representante e sócia-administradora da sociedade empresária em favor da qual foi prestada a garantia fidejussória, tem, diante dos elementos de prova que instruem o Feito, ciência inequívoca sobre a dívida assumida e a obrigação inadimplida que ensejou a constrição efetiva no bojo de Execução de Título Extrajudicial. Assim, diante da inexistência de comprovação de que a garantia prestada não beneficiou a família ou a pessoa jurídica de que ambos os cônjuges figuram como representantes e sócios-administradores, não pode ser reconhecida a sua qualidade de terceira legitimada para a propositura de Embargos de Terceiro.

6 – In casu, não existe dúvida de que a Embargante, casada com o fiador pelo regime da comunhão universal de bens, não prestou a outorga uxória à garantia, sendo certo que há iterativa jurisprudência do STJ (Enunciado no 332 da Súmula) segundo a qual a fiança prestada sem a concessão de autorização (outorga) por um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia. Ainda, é pacífica a jurisprudência, em atenção à boa-fé, no sentido de que o referido verbete admite mitigação nas hipóteses em que o cônjuge que presta a fiança omite o estado de casado ou presta informação não verdadeira sobre seu estado civil. Neste último caso, deve-se preservar o conteúdo da meação do cônjuge que não concedeu a outorga (artigo 843 do CPC), sem, no entanto, declarar a nulidade da fiança prestada e, portanto, obstaculizar o prosseguimento dos atos expropriatórios em face dos direitos patrimoniais de quem efetivamente prestara a garantia fidejussória. A despeito de toda essa jurisprudência, não se pode admitir como possível a declaração total de nulidade da fiança, malgrado o fiador tenha prestado a garantia com informação clara de que era casado, porque, à luz das provas dos autos e do desencadear dos fatos controvertidos, pois é de algibeira a nulidade que se apresenta pela pretensão manifestada, porque a Embargante não ostenta a real qualidade de terceira prejudicada a ter legitimidade para a propositura da ação de Embargos de Terceiro (artigo 674 do CPC).

7 – As peculiaridades do caso demonstram, em verdade, que não deve ser admitida a utilização das estratégias processuais dos Executados e da Embargante, os quais se valem de nulidade de algibeira para afastar a constrição sobre bem efetivada em virtude de fiança prestada pelo cônjuge da Embargante, a qual, à luz dos elementos de prova que carreiam os autos, demonstra ter inequívoca ciência sobre a garantia prestada. Cumpre destacar que “a jurisprudência do STJ (...), atenta à efetividade e à razoabilidade, tem repudiado o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada ‘nulidade de algibeira ou de bolso’” (EDcl no REsp 1424304/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 26/08/2014).

Preliminares rejeitadas.

Apelação Cível do Embargado provida.

Prejudicada a Apelação Cível da Embargante.